Tribunal: TJDFT
Processo: 0723941-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATROPELAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. In casu, o recorrente não observou atentamente antes de manobrar no intuito de adentrar na via principal, pois se o tivesse feito teria visto o apelado, já iniciando a travessia no local, quando o veículo ainda estava parado.
2. O apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. Portanto, é cabível o dever de indenizar, em razão do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil.
3. Assim, devem ser ressarcidas as despesas comprovadas que o apelado precisou suportar para tratamento da própria saúde, em decorrência das lesões experimentadas com o atropelamento, conforme restou decidido na sentença.
4. Indiscutível também, uma vez presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a indenização a título de danos morais sofrido pelo autor o qual, após ter sido atropelado pelo veículo conduzido pelo recorrente, foi novamente atingido pelo automóvel quando o apelante manobrava para encostar o veículo na via, fato que, sem dúvida, intensificou o sofrimento causado.
5. O valor fixado na origem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais para o autor revela-se razoável e não implica enriquecimento ilícito do apelado.
6. Os pedidos da inicial eram de danos materiais, danos morais e lucros cessantes. Apenas esse último não foi concedido, então o autor obteve êxito em 65% da demanda, aproximadamente, já que dos três pedidos formulados sucumbiu em um deles. Desse modo, correta a distribuição da sucumbência.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.